Tribunal: TJBA
Processo: 8108483-38.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8108483-38.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ROBERT DIAS DE NOVAES e outros

Advogado(s): LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS SIMULTÂNEAS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO,
CÁRCERE PRIVADO.

RECURSO DA DEFESA
.
PRELIMINAR DE
NULIDADE DO FLAGRANTE
EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA POLICIAL
.
REJEITADA.
AUTORIA
E MATERIALIDADE
DO
S
DELITO
S

DEVIDAMENTE COMPROVADAS
.

DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PRA USUÁRIO
.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO

IN DUBIO PRO REO
.
PLEITO DE
ENQUADRAMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DEVIDO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERTINÊNCIA FÁTICA. POSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA
.
PENA-BASE.
EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS APLICADAS SEM NENHUM FUNDAMENTO PARA OS CRIMES DE PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO E CÁRCERE PRIVADO. NECESSIDADE
.

RECURSO
DO ACUSADO

PARCIALMENTE
PROVIDO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVI
D
O.

1. O contexto dos fatos delituosos demonstra que o acusado fazia parte do grupo armado que efetuou disparos contra os policiais que atenderam o chamado para verificar a venda de drogas na localidade. Os policiais reagiram amparados na excludente da legitima defesa, pois, verificam-se presentes todos os requisitos para sua configuração fática, qual sejam: (1) agressão injusta; (2) atual ou iminente; (3) direito próprio ou alheio; (4) reação com os meios necessários; e (5) uso moderado dos meios necessários.

2. A materialidade delitiva do crime do art. 33,
caput
, da lei 11.343/06 se encontra positivada pelo laudo de constatação (78417634, pág. 21) demonstrando que as drogas apreendidas se tratavam das substâncias entorpecentes conhecidas como demonstrando que as drogas apreendidas se tratavam das substâncias entorpecentes conhecidas como 442,58g de material contendo tetraidrocanabinol “THC”, 113,42g de benzoilmetilecgonina (“cocaína”) e 33,46g de “crack”, listadas na Portaria nº 344/98, do DIMED/MS, consequentemente, proscrita no território nacional e, ainda, no Auto de Exibição e Apreensão de Id 78417633, págs. 17-20.
"

A autoria, por sua vez, revela-se inconteste por meio da prova oral produzida na fase extrajudicial e em Juízo.

3. Na espécie, as circunstâncias do caso concreto: o flagrante efetuado pelos policiais, a diversidade de entorpecentes, são suficientes para manter sua condenação pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. A alegação de ser o agente usuário de drogas não tem o condão de descaracterizar a imputação de traficante, eis que uma conduta não exclui a outra, sendo bastante comum o agente ostentar as duas condições, até porque o tráfico alimenta o próprio vício. Estando devidamente comprovadas a destinação mercantil da droga apreendida, a materialidade e autoria do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/2006, inviável acolher o pleito desclassificatório para a figura de usuário.

4. Acerca da pretensão de enquadramento na figura do tráfico privilegiado, o réu confessou que estava praticando o crime de tráfico de drogas juntamente com outros indivíduos e, perante a autoridade Policial, confessou ter realizado os delitos de cárcere privado, porte ilegal de arma de fogo e o crime de tráfico de drogas, tendo, ainda, informado que participava da facção criminosa CV.

5. Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, tem-se que sua materialidade se encontra comprovada no Laudo de Exames Pericial das armas de fogo e munições, apreendidas, Ids 78417656 e 78417659 os quais atestam que estavam aptas para disparo. Destarte, impossível a desclassificação para o delito previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, ressalte-se que, conforme confirma Laudo Balístico (Ids 78417656 e 78417659 0), a arma apreendida com o recorrente era uma arma de fogo, do tipo pistola semiautomática, marca CZ, modelo 75 P-07 DUTY, calibre .9mm Parabellum, com número de série suprimido por ação mecânica, registada com os dígitos 3561 B, apta a realizar disparos, sendo que ele ainda portava 29 (vinte e nove) cartuchos de arma de fogo, calibre .9mm Luger, marca CBC, sendo que 26 (vinte e seis) estavam com espoleta sem marca de percussão, 02 (duas) com a espoleta percutida e não detonada e uma com a espoleta marca superficialmente.

6. No que toca ao crime de cárcere privado, a vítima refém, Sr. Orlando Ferreira Reis, ouvida em juízo, confirmou que estava em casa, assistindo filme com a filha, quando ouviu vários disparos. Disse que cessados os disparos, Robert, com um tiro na barriga e uma pistola na mão, invadiu seu imóvel fazendo todos reféns. Declarou que o acusado abriu a pochete que portava e jogou tudo em cima da cama: drogas e bastante munições de arma de fogo. Asseverou que o acusado, durante a prática do cárcere privado, manteve a arma de fogo apontada para o depoente, sua esposa e sogra.

7. Conclui-se, destarte, que o acusado Robert Dias de Novais praticou os crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da lei 11.343/06), porte ilegal de armas (art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.836/2003) e cárcere privado (art. 148, §1º, I, do Código Penal) na forma do art. 69 do Código Penal.

8. Na análise da pena-base, é certo que merece acolhimento a irresignação ministerial ao indicar que as circunstâncias dos crimes foram efetivamente gravosas, uma vez que o réu resistiu à abordagem policial, efetuando disparos de arma de fogo contra os agentes – conduta não inerente aos tipos penais que justifica o recrudescimento das reprimendas.

9. Para os crimes de tipificado no art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03 e 148, §1º, I, do Código Penal o Juízo de piso fixou as penas-bases em 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão respectivamente, sem, no entanto, fundamentar a exasperação de 2 (dois) e 6 (seis) meses acrescida ao mínimo legal. A sentença sequer faz menção a qualquer que seja a circunstância judicial que foi valorada negativamente para o aumento da pena-base, devendo, assim, serem extirpadas das respectivas penas-base fixadas os aumentos infundados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8108483-38.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador-Ba, em que figuram como Apelantes

ROBERT DIAS DE NOVAES / MINISTÉRIO PÚBLICO

DO

ESTADO DA

BAHIA
e como Apelados
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO

ESTADO DA

BAHIA / ROBERT DIAS DE NOVAES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
ROBERT DIAS DE NOVAES

e

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
em conformidade com as razões apresentadas no voto do Relator.